Tribunal: TCU
Processo: 007.140/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3603/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.140/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caciane Peinhopf Mega (XXX.142.669-XX); Carlos Eduardo Pieri (XXX.959.319-XX); Daniele Pozzebon da Rosa (XXX.917.590-XX); Frederico de Oliveira Santos (XXX.784.886-XX); Helvio Silvester Andrade de Sousa (XXX.186.133-XX); Juliana Rechetelo (XXX.570.939-XX); Mateus Ritter Pasini (XXX.788.759-XX); Raphael da Costa Neves (XXX.474.280-XX); Soraya Juliane da Silva (XXX.075.689-XX); Stenio Severino da Silva (XXX.364.947-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.